Tribunal: TJES
Processo: 0911230-50.2002.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0911230-50.2002.8.08.0000

AGRAVANTES: ALDO BALARINI E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO COM BASE NO ART. 1.030, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS. INADMISSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

AGRAVO INTERNO
interposto por
ALDO BALARINI E OUTROS
contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e manteve
DECISÃO
que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
. A decisão impugnada fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, que prevê a inadmissibilidade de
RECURSO ESPECIAL
contra Acórdão que mantém decisão de negativa de seguimento ao Apelo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do Recurso Especial contra Acórdão que, ao julgar

Agravo Interno ou Regimental, mantém a Decisão que negou seguimento ao Apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a interposição de sucessivos Recursos caracteriza abuso do direito de recorrer, ensejando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é manifestamente incabível a interposição de Recurso Especial contra Acórdão que, ao julgar Agravo Interno ou Regimental, mantém a Decisão que negou seguimento ao Apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

A sistemática dos Recursos Repetitivos visa à racionalização do sistema Recursal e à uniformização da jurisprudência, sendo competência exclusiva do Tribunal de origem a adequação do caso concreto ao precedente vinculante, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de sucessivos Recursos manifestamente inadmissíveis configura abuso do direito de recorrer, enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, conforme precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, diante do intuito protelatório da parte Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0911230-50.2002.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: ALDO BALARINI e outros (47)

EXECUTADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 26/2/2026

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Transfiro a presidência ao Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eminente Presidente o presente processo é um Agravo Interno, não cabe sustentação oral. Apenas para informar ao ilustre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Carlos Magno fui informado que trata-se de Agravo Interno e por isso não comporta sustentação oral. Passo a palavra ao Eminente Relator para proferir voto.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

ALDO BALARINI E OUTROS interpuseram AGRAVO INTERNO (fls. 940/949), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 933/936), proferida pelo então Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, cujo
decisum
negou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos ora Recorrentes, mantendo intacta a DECISÃO que não conheceu do RECURSO ESPECIAL (fls. 837/854), porquanto “
não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
”, apresentado no âmbito da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (fl. 415), visando o cumprimento do ACÓRDÃO (fls. 291/303) proferido pelo Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça, cujo
decisum
, concedeu a ordem pleiteada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelos Exequentes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Espírito Santo, para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento da recomposição salarial prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (trimestralidade), perpetrando-se o trânsito em julgado em 17/09/1999.

Irresignados, os Recorrentes pugnam pelo processamento do Apelo Nobre de fls. 837/854, sob o argumento de que “
os doutrinadores têm criticado, de forma até veemente, entendimento de que o acórdão que julga o agravo interno contra decisão que nega seguimento ou não conhece do RE ou RESP não caberia nenhum recurso”
.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (fls. 959/975), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

Adoto o relatório lançado no id 16139345.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

ALDO BALARINI E OUTROS interpuseram AGRAVO INTERNO (fls. 940/949), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 933/936), proferida pelo então Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, cujo
decisum
negou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos ora Recorrentes, mantendo intacta a DECISÃO que não conheceu do RECURSO ESPECIAL (fls. 837/854), porquanto “
não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
”, apresentado no âmbito da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (fl. 415), visando o cumprimento do ACÓRDÃO (fls. 291/303) proferido pelo Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça, cujo
decisum
, concedeu a ordem pleiteada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelos Exequentes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Espírito Santo, para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento da recomposição salarial prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (trimestralidade), perpetrando-se o trânsito em julgado em 17/09/1999.

Irresignados, os Recorrentes pugnam pelo processamento do Apelo Nobre de fls. 837/854, sob o argumento de que “
os doutrinadores têm criticado, de forma até veemente, entendimento de que o acórdão que julga o agravo interno contra decisão que nega seguimento ou não conhece do RE ou RESP não caberia nenhum recurso”
.

A Decisão objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“DECISÃO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretendem,
Aldo Balarini e outros
(fls. 919-20), ver sanados erro material e obscuridade na decisão de fls. 913-5, que não conheceu do recurso especial de fls. 837-54.

Irresignados, afirmam que “ao contrário do que foi consignado no
decisum
embargado, o inciso V, do artigo 1.030, do CPC, não prevê a possibilidade de não conhecer do recurso especial”
.

Contrarrazões às fls. 925-31.

Consoante o art. 1.022 do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o recurso em tela não é o veículo processual adequado para instaurar simples rediscussão de controvérsia já decidida (cf., entre tantos outros precedentes, o EDcl no AgRg no REsp 1430810/RS, DJe 24/06/2014).

In casu
, em que pese a irresignação, não estão caracterizados os apontados vícios de obscuridade e erro material, porquanto esta Vice-Presidência foi clara ao se posicionar no sentido de que, “
é manifestamente incabível a interposição de recurso especial contra acórdão que, no julgamento do agravo interno ou regimental, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, I, b, do CPC”
.

Por elucidativo, note-se o seguinte excerto da decisão impugnada:

“Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretendem,
Aldo Balarini e outros
(fls. 837-54), ver reformado o acórdão de fl. 710, do Tribunal Pleno que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

(...)

Ao que se depreende, o recurso não pode ser conhecido, porquanto a falta de amparo legal o torna manifestamente incabível.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ARTS. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 541 DO CPC E 26 DA LEI 8.038/90. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, por absoluta falta de amparo legal.

2. Recurso não conhecido.

(RESP no Ag 1049604/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 27/04/2009).

Mutatis Mutandis
, confira-se também:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 2º GRAU QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTÉM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. A decisão de 2º Grau, que negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentou-se no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o REsp 1.309.529/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Improvido o Agravo Regimental - interposto contra a decisão singular, que inadmitira o Especial -, pelo Colegiado do Tribunal de origem, por consentânea a decisão então agravada com o Recurso Especial repetitivo, foi interposto novo Recurso Especial, novamente inadmitido, nos termos do art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73, ensejando a interposição do presente Agravo em Recurso Especial.

III. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP (Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 12/05/2011), entendeu que não cabe Agravo (de instrumento ou em recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2º Grau que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial representativo da controvérsia, na hipótese. IV. Na sessão de 05/08/2015, nos autos do AREsp 260.033/PR e do AREsp 267.592/PR, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que o Agravo em Recurso Especial (art. 544 do CPC/73), interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7º, inciso I, do CPC/73, conforme a orientação firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP (segundo a qual não é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser convertido em Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem.

V. Mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014. VI. Tal compreensão restou ratificada pelo art. 1.042 do CPC/2015, que dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". VII. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1163185/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) [Destaquei].

Do exposto, com arrimo no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, não conheço do apelo nobre.”

Percebe-se, portanto, a inexistência de ponto obscuro a ensejar dúvida, contradição ou até mesmo erro material.

Ademais, o preceito legal indicado na parte dispositiva da decisão combatida (inciso V, do artigo 1.030, do CPC) é perfeitamente aplicado ao caso em exame, uma vez que dispõe sobre a realização do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.

Por fim, ressalte-se que a interposição descabida de recursos, como ocorre nestes autos, configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito.

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.

[...]

3. Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, vê-se, claramente, que a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário.

4. Ressalte-se que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

5. Incabível a pretensão de conversão do agravo regimental no agravo previsto no art. 1.042 do CPC, porque reiteradamente o STF já afirmou que a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral é impugnável por meio de agravo interno/regimental a ser apreciado pelo tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade (QO no AI n. 760.358/SE, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010).

Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado.

(EDcl no AgRg no RE no AgRg no REsp 1775281/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO .

1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.

2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Existência de erro grosseiro.

3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.

4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.

(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1336043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

Do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

Intimem-se. Na sequência, certifique-se o trânsito em julgado.

Vitória-ES., 10 de maio de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Conforme enfatizado, ALDO BALARINI E OUTROS deflagraram EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (fl. 415), visando o cumprimento do ACÓRDÃO (fls. 291/303) proferido pelo Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça, cujo
decisum
, concedeu a ordem pleiteada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelos Exequentes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Espírito Santo, para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento da recomposição salarial prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (trimestralidade).

Por sua vez, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça exarou ACÓRDÃO (fls. 506/536), “
acolhendo, de ofício, a questão de ordem”, para

exonerar “o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão, no que tange à incorporação do percentual de 112,75%”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in litteris
:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM - PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIZAÇÃO – EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

1. A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas as vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta. Em assim sendo, por não estar coberta pela
res judicata
a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião de execução, ante inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional.

2. Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estadual, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada “Lei da trimestralidade”.

(TJES, Classe: Questão de Ordem, Relator: SÉRIGO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/02/2003, Data da Publicação no Diário: 28/03/2003).

Irresignados, ALDO BALARINI E OUTROS interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 585/606), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando afronta ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Com efeito, o então Vice Presidente, Eminente Desembargador NEY BATISTA COUTINHO, em DECISÃO de fls. 647/649, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo (fls. 585/606), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 360, que ostenta o seguinte teor: “
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

Contra a sobredita DECISÃO, os Recorrentes manejaram RECURSO DE AGRAVO (fls. 652/654), o qual não foi conhecido pelo
decisum
de fls. 656/657, diante do entendimento jurisprudencial de que é “
incabível Agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem”.

Em seguida, os Recorrentes opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 660/665), rejeitados pela DECISÃO de fls. 670/672. Em consequência, apresentaram RECURSO DE AGRAVO INTERNO (fls. 675/685), a que foi desprovido nos seguintes termos,
verbatim
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL ERRO GROSSEIRO FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO CABIMENTO SÚMULA 322, DO STF AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, constitui erro grosseiro, não suscitando à hipótese a aplicação da fungibilidade recursal, em consonância com a Súmula 322 do STF.

2 - Inexistência de obscuridade na decisão proferida a não justificar a sua alteração por meio de recurso de embargos de declaração.

3 - Agravo improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ag RE MS, 100010001103, Relator : CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Opostos novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do ACÓRDÃO de fls. 749/752.

Insatisfeitos, ALDO BALARINI E OUTROS ingressaram com RECURSO ESPECIAL (fls. 838/854), o qual não foi conhecido pela DECISÃO (fls. 913/915, sob o fundamento de que “
não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
”.

Permanecendo recalcitrantes, os Recorrentes opuseram novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que também foram rejeitados, consoante DECISÃO de fls. 933/936.

Em face deste
decisum
, interpuseram o presente RECURSO DE AGRAVO INTERNO, argumentando que “
os doutrinadores têm criticado, de forma até veemente, entendimento de que o acórdão que julga o agravo interno contra decisão que nega seguimento ou não conhece do RE ou RESP não caberia nenhum recurso”.

A par do argumento recursal, certo é que, o
decisum
objurgado não merece reparo, porquanto atodou entendimento pacificado no âmbito dos Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a Decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil”. Confira-se:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

1. Inviável o conhecimento de insurgência recursal na hipótese em que apresenta razões dissociadas da realidade dos autos. Deficiência de fundamentação recursal que atrai a Súmula 284/STF.

2. Há muito restou consolidado no STJ o entendimento de que "Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009" (Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.666/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023; e AgInt no AREsp n. 1.829.782/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/5/2022.

3. Essa mesma intelecção é aplicável ao caso em tela, devendo-se ter como inadmissível a interposição de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a repetitivo proferido pelo Tribunal Local.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.120/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na verdade, percebe-se que os Recorrentes não se conformam com a DECISÃO (fls. 656/657) que não conheceu do RECURSO DE AGRAVO (fls. 652/654), apresentando, desde então, sucessivos Recursos inadmissíveis, a fim de ver processado o aludido Recurso de Agravo.

Ressalte-se que a interposição descabida de sucessivos Recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.

2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo. Precedentes.

3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

(STF; ARE 1391484 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 13.02.2023. DEFICIÊNCIA NO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Nestes novos embargos declaratórios, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo com a aplicação, no caso, da multa do art. 1.026, § 2º c/c o art, 81, § 2º, do CPC.

3. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

(STF; RE 1284120 ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023)

Do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citam-se alguns precedentes:

EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto à admissibilidade dos embargos de divergência.

3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos.

Embargos de declaração não conhecidos com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.

(STJ; EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.653.675/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

3 . Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.971.830/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Com efeito, no que diz respeito à ocorrência de litigância de má-fé, apta a legitimar a imposição da multa prevista no artigo 81, Caput, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que a litigância de má-fé se caracteriza pela intenção da parte de obstruir o regular trâmite do processo, utilizando e reiterando recursos com propósito meramente protelatório.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. Precedentes.

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

4. "Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023).

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. BEM DE FAMÍLIA E DESRESPEITO AO PRAZO PARA A EMISSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR DECISÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. A falta de impugnação específica a fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido - no caso, a ocorrência de preclusão em relação aos temas da impenhorabilidade de bem de família e prematuridade da emissão da carta de arrematação - torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a Súmula 283/STF.

3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

4. A insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa e indenização. Precedentes.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

6. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar o capítulo autônomo da decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar capítulo da decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e determina o conhecimento parcial do agravo interno.

Precedente da Corte Especial.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, não conheço do Agravo Interno.

Por sua vez, diante da demonstrada litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, caracterizada pela reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante artigos 77 e 80, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste Acórdão e da eventual interposição de outro recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/03/2026

DATA DA SESSÃO: 26/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

AVERBARAM IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

HELOÍSA CARIELLO;

MARCOS VALLS FEU ROSA.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

EDER PONTES DA SILVA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

ALEXANDRE PUPPIM;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

LUIZ GUILHERME RISSO;

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0911230-50.2002.8.08.0000

AGRAVANTES: ALDO BALARINI E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Adoto o relatório lançado no id 16139345.

VOTO

ALDO BALARINI E OUTROS
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(fls. 940/949), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 933/936), proferida pelo então
Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
negou provimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelos ora Recorrentes, mantendo intacta a
DECISÃO
que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(fls. 837/854), porquanto “
não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
”, apresentado no âmbito da
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(fl. 415), visando o cumprimento do
ACÓRDÃO
(fls. 291/303) proferido pelo
Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
, concedeu a ordem pleiteada nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelos Exequentes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Espírito Santo, para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento da recomposição salarial prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (trimestralidade), perpetrando-se o trânsito em julgado em 17/09/1999.

Irresignados, os Recorrentes pugnam pelo processamento do
Apelo Nobre
de fls. 837/854, sob o argumento de que
“os doutrinadores têm criticado, de forma até veemente, entendimento de que o acórdão que julga o agravo interno contra decisão que nega seguimento ou não conhece do RE ou RESP não caberia nenhum recurso”
.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretendem,
Aldo Balarini e outros
(fls. 919-20), ver sanados erro material e obscuridade na decisão de fls. 913-5, que não conheceu do recurso especial de fls. 837-54.

Irresignados, afirmam que “ao contrário do que foi consignado no
decisum
embargado, o inciso V, do artigo 1.030, do CPC, não prevê a possibilidade de não conhecer do recurso especial
”.

Contrarrazões às fls. 925-31.

Consoante o art. 1.022 do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o recurso em tela não é o veículo processual adequado para instaurar simples rediscussão de controvérsia já decidida (cf., entre tantos outros precedentes, o EDcl no AgRg no REsp 1430810/RS, DJe 24/06/2014).

In casu
, em que pese a irresignação, não estão caracterizados os apontados vícios de obscuridade e erro material, porquanto esta Vice-Presidência foi clara ao se posicionar no sentido de que,
“é manifestamente incabível a interposição de recurso especial contra acórdão que, no julgamento do agravo interno ou regimental, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, I, b, do CPC”
.

Por elucidativo, note-se o seguinte excerto da decisão impugnada:

“Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretendem,
Aldo Balarini e outros
(fls. 837-54), ver reformado o acórdão de fl. 710, do Tribunal Pleno que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

(...)

Ao que se depreende, o recurso não pode ser conhecido, porquanto a falta de amparo legal o torna manifestamente incabível.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ARTS. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 541 DO CPC E 26 DA LEI 8.038/90. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, por absoluta falta de amparo legal.

2. Recurso não conhecido.

(RESP no Ag 1049604/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 27/04/2009).

Mutatis Mutandis
, confira-se também:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 2º GRAU QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTÉM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. A decisão de 2º Grau, que negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentou-se no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o REsp 1.309.529/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Improvido o Agravo Regimental - interposto contra a decisão singular, que inadmitira o Especial -, pelo Colegiado do Tribunal de origem, por consentânea a decisão então agravada com o Recurso Especial repetitivo, foi interposto novo Recurso Especial, novamente inadmitido, nos termos do art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73, ensejando a interposição do presente Agravo em Recurso Especial.

III. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP (Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 12/05/2011), entendeu que não cabe Agravo (de instrumento ou em recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2º Grau que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial representativo da controvérsia, na hipótese. IV. Na sessão de 05/08/2015, nos autos do AREsp 260.033/PR e do AREsp 267.592/PR, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que o Agravo em Recurso Especial (art. 544 do CPC/73), interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7º, inciso I, do CPC/73, conforme a orientação firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP (segundo a qual não é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser convertido em Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem.

V. Mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...)
Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial"
(STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014. VI. Tal compreensão restou ratificada pelo art. 1.042 do CPC/2015, que dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". VII. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1163185/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) [Destaquei].

Do exposto, com arrimo no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, não conheço do apelo nobre.”

Percebe-se, portanto, a inexistência de ponto obscuro a ensejar dúvida, contradição ou até mesmo erro material.

Ademais, o preceito legal indicado na parte dispositiva da decisão combatida (inciso V, do artigo 1.030, do CPC) é perfeitamente aplicado ao caso em exame, uma vez que dispõe sobre a realização do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.

Por fim, ressalte-se que a interposição descabida de recursos, como ocorre nestes autos, configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito.

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.

[...]

3. Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, vê-se, claramente, que a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário.

4.
Ressalte-se que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

5. Incabível a pretensão de conversão do agravo regimental no agravo previsto no art. 1.042 do CPC, porque reiteradamente o STF já afirmou que a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral é impugnável por meio de agravo interno/regimental a ser apreciado pelo tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade (QO no AI n. 760.358/SE, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010).

Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado.

(EDcl no AgRg no RE no AgRg no REsp 1775281/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO .

1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.

2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Existência de erro grosseiro.

3.
Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.

4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.

(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1336043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

Do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

Intimem-se. Na sequência, certifique-se o trânsito em julgado
.

Vitória-ES., 10 de maio de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Conforme enfatizado,
ALDO BALARINI E OUTROS
deflagraram
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(fl. 415), visando o cumprimento do
ACÓRDÃO
(fls. 291/303) proferido pelo
Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
, concedeu a ordem pleiteada nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelos Exequentes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Espírito Santo, para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento da recomposição salarial prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (trimestralidade).

Por sua vez, o
Pleno deste
Egrégio Tribunal de Justiça
exarou
ACÓRDÃO
(fls. 506/536), “
acolhendo, de ofício, a questão de ordem”, para
exonerar “o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão, no que tange à incorporação do percentual de 112,75%”.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in litteris
:

EMENTA
: QUESTÃO DE ORDEM - PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIZAÇÃO – EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

1.
A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas as vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta. Em assim sendo, por não estar coberta pela
res judicata
a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião de execução, ante inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional.

2.
Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estadual, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada “Lei da trimestralidade”.

(
TJES
, Classe: Questão de Ordem, Relator: SÉRIGO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/02/2003, Data da Publicação no Diário: 28/03/2003).

Irresignados,
ALDO BALARINI E OUTROS
interpuseram
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 585/606), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando afronta ao
artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal
.

Com efeito, o então Vice Presidente,
Eminente Desembargador NEY BATISTA COUTINHO
, em
DECISÃO
de fls. 647/649,
negou seguimento
ao aludido Apelo Extremo (fls. 585/606), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 360
,
que
ostenta o seguinte teor: “
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

Contra a sobredita
DECISÃO
, os Recorrentes manejaram
RECURSO DE AGRAVO
(fls. 652/654), o qual não foi conhecido pelo
decisum
de fls. 656/657, diante do entendimento jurisprudencial de que é
“incabível Agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem”.

Em seguida, os Recorrentes opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 660/665), rejeitados pela
DECISÃO
de fls. 670/672.

Em consequência, apresentaram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(fls. 675/685), a que foi desprovido nos seguintes termos,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL ERRO GROSSEIRO FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO CABIMENTO SÚMULA 322, DO STF AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.

1
- A interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, constitui erro grosseiro, não suscitando à hipótese a aplicação da fungibilidade recursal, em consonância com a Súmula 322 do STF.

2
- Inexistência de obscuridade na decisão proferida a não justificar a sua alteração por meio de recurso de embargos de declaração.

3
- Agravo improvido.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível ED Ag RE MS, 100010001103, Relator : CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Opostos novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do
ACÓRDÃO
de fls. 749/752.

Insatisfeitos,
ALDO BALARINI E OUTROS
ingressaram com
RECURSO ESPECIAL
(fls. 838/854), o qual não foi conhecido pela
DECISÃO
(fls. 913/915, sob o fundamento de que “
não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
”.

Permanecendo recalcitrantes, os Recorrentes opuseram novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, que também foram rejeitados, consoante
DECISÃO
de fls. 933/936.

Em face deste
decisum
, interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, argumentando que
“os doutrinadores têm criticado, de forma até veemente, entendimento de que o acórdão que julga o agravo interno contra decisão que nega seguimento ou não conhece do RE ou RESP não caberia nenhum recurso”.

A par do argumento recursal, certo é que, o
decisum
objurgado não merece reparo, porquanto atodou entendimento pacificado no âmbito dos
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

não cabe a interposição de qualquer Recurso contra Acórdão que mantém a Decisão que negou seguimento ao apelo anterior
, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil”. Confira-se:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

1. Inviável o conhecimento de insurgência recursal na hipótese em que apresenta razões dissociadas da realidade dos autos. Deficiência de fundamentação recursal que atrai a Súmula 284/STF.

2. Há muito restou consolidado no STJ o entendimento de que "Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009"
(Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.666/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023; e AgInt no AREsp n. 1.829.782/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/5/2022.

3. Essa mesma intelecção é aplicável ao caso em tela, devendo-se ter como inadmissível a interposição de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a repetitivo proferido pelo Tribunal Local.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.073.120/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na verdade, percebe-se que os Recorrentes não se conformam com a
DECISÃO
(fls. 656/657) que não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO
(fls. 652/654),
apresentando, desde então, sucessivos Recursos inadmissíveis, a fim de ver processado o aludido Recurso de Agravo.

Ressalte-se que a interposição descabida de sucessivos Recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes do
Excelso Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.

2.
O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo. Precedentes.

3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

(
STF
; ARE 1391484 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 13.02.2023. DEFICIÊNCIA NO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Nestes novos embargos declaratórios, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo com a aplicação, no caso, da multa do art. 1.026, § 2º c/c o art, 81, § 2º, do CPC.

3. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

(STF; RE 1284120 ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023)

Do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, citam-se alguns precedentes:

EMENTA
: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto à admissibilidade dos embargos de divergência.

3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos.

Embargos de declaração não conhecidos com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.

(
STJ;
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.653.675/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

3 . Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(
STJ
; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.971.830/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Com efeito, no que diz respeito à ocorrência de litigância de má-fé, apta a legitimar a imposição da multa prevista no artigo 81, Caput, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que
a litigância de má-fé se caracteriza pela intenção da parte de obstruir o regular trâmite do processo, utilizando e reiterando recursos com propósito meramente protelatório
.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. Precedentes.

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

4. "Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023).

Agravo interno improvido.

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. BEM DE FAMÍLIA E DESRESPEITO AO PRAZO PARA A EMISSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR DECISÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. A falta de impugnação específica a fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido - no caso, a ocorrência de preclusão em relação aos temas da impenhorabilidade de bem de família e prematuridade da emissão da carta de arrematação - torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a Súmula 283/STF.

3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

4.
A insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa e indenização. Precedentes.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

6. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar o capítulo autônomo da decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar capítulo da decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e determina o conhecimento parcial do agravo interno.

Precedente da Corte Especial.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ
, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, não conheço do Agravo Interno.

Por sua vez, diante da demonstrada litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, caracterizada pela reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante artigos 77 e 80, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste Acórdão e da eventual interposição de outro recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO

Averbo impedimento, em razão de que a Decisão recorrida, objeto do presente Recurso de Agravo Interno, restou proferida pelo Subscritor, à época respectiva, no exercício da Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/03/2026:

Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo.

Voto com o relator